Tribunal: TJMT
Processo: 1004233-24.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004233-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO ADITIVO QUE PRORROGOU O PRAZO DE VENCIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMETNO DA ÚLTIMA PARCELA. INVERS]ÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNCESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ANALSAR A MATÉRIA. TAXA DE JUROS PACTUADA EM 3% AO ANO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DO SEGURO PENHOR. IMPOSSIBLIDADE. CATEGORIA DE SEGURO QUE NÃO SE PRESTA A QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos restou comprovado que as partes firmaram termo aditivo que alterou o prazo de vencimento da cédula de crédito rural para 25 de junho de 2020, e, como a ação foi ajuizada em 15 de dezembro de 2017 não há falar em ocorrência de prescrição.

2. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp n. 298.911/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).

3. É desnecessária a inversão do ônus da prova quando não há necessidade de produção de outras provas para o deslinde do caso.

4. No caso concreto a capitalização mensal de juros foi pactuada de forma expressa, motivo pelo qual não nenhuma ilegalidade.

5
.

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

6
. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. (Súmula 288, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

7. Não consta de crédito rural e nem dos respectivos aditivos a indicação de contratação de seguro de vida, tampouco a recorrente comprovou que efetivamente pagou algum valor a título de seguro de vida, logo não há como abater eventual pagamento de seguro de vida, eis que inexistente.

8. A
finalidade de seguro penhor é assegurar os bens dados em garantia ao financiamento e não a quitação do contrato, logo, não é possível utilizar o seguro penhor para quitar a dívida da recorrente para com o banco recorrido.

9. Sentença mantida.

10. Recuso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 55670523) interposto por
Daniela Carolina Diavan
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da ação monitória n°
1004233-24.2017.8.11.0041
, proposta por
Banco do Brasil
, que rejeitou os Embargos ofertados pela parte requerida, em consequência, constituiu de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 774.730,27 (setecentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. A sentença condenou ainda a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Inconformada com a sentença, a recorrente pugna pela sua reforma suscitando preliminar de prescrição no mérito argumenta que:
1)
deve ser aplicado a inversão do ônus da prova prevista no CDC;
2)
foram incluídos encargos e seguros indevidos.

Ao final pugna pela reforma da sentença para reconhecer a prescrição da Cédula Rural Bancária, de forma sucessiva pugna pelo reconhecimento da inversão do ônus da prova e que a recorrida exija da seguradora a quitação da obrigação, ainda de forma sucessiva requer sejam descontados os valores referentes às cobranças dos seguros exigidos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 55670530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A recorrente suscita a ocorrência da prescrição da cédula de crédito bancário que aparelha a ação monitória argumentado que a cédula emitida teve o seu vencimento em 15 de junho de 2011 e a parte autora, ora apelada,
distribuiu a ação monitória na data de 15 de fevereiro de 2017. Portanto, no caso em comento, restou clara a ocorrência da prescrição.

Afirma ainda que a sentença se equivocou ao considerar como termo inicial a data de vencimento da última parcela e não a data de vencimento do contrato.

A preliminar não prospera.

A cédula rural pignoratícia hipotecária que instrui esta ação monitória (Id. 18100966) possuía originalmente o vencimento na data de 15 de junho de 2011.

Todavia as partes firmaram aditivo de retificação e ratificação da cédula de crédito rural no qual restou consignado que o prazo de vencimento de cédula rural passou a ser 25 de junho de 2020, consoante expresso na cláusula sugestivamente denominada “ALTERAÇÃO NO PRAZO DE VENCIMENTO” (Id. 1810116).

E, no que tange ao termo inicial para contagem da prescrição da cédula de crédito rural o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é a data do vencimento da última parcela que no caso passou a ser 25 de junho de 2020.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 DO STF E 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 284 DO STF e 7 STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

1.1. Ademais, "O vencimento antecipado das prestações não altera o
termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
" (AgInt no AREsp n. 298.911/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. [...]” (AgInt no AREsp 1521187/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Assim, como a ação foi ajuizada no dia 15 de dezembro de 2017, resta evidente que não ocorreu a prescrição.

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de prescrição.

VOTO

Banco do Brasil S/A, ingressou com a esta Ação Monitória, contra Daniela Carolina Diavan, visando o recebimento da importância total de R$ 774.730,27 (setecentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta reais e vinte e sete centavos), referente ao crédito concedido de R$ 415.907,12 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e sete reais e doze centavos), que foram assumidos por meio dos títulos de crédito, CPR 223.893, CPR 216.520, CPR 241.675.

Relatou que a parte ré não cumpriu com a obrigação de pagar o valor do financiamento e frustradas a tentativas de receber o crédito ajuizou esta ação monitória.

Ao final pugnou pela expedição de mandado para o
pagamento do valor de R$ 774.730,27 (setecentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta reais e vinte e sete centavos), nos termos do artigo 701 do Novo Código de Processo Civil, e uma vez transcorrido o prazo sem o pagamento da dívida seja constituído de pleno direito o título executivo judicial convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

A parte requerida apresentou embargos monitórios que foram impugnados.

Houve uma primeira sentença prolatada, contudo foi anulada por este E. Tribunal que ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte requerida acolheu a tese de cerceamento de defesa e anulou a sentença.

Os autos retornaram e foi realizada a prova pericial, as partes se manifestaram acerca do laudo pericial, e o perito prestou os esclarecimentos solicitados pela parte requerida.

Após, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A recorrente defende ser cabível no caso a inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º, VIII do CDC, sob o argumento de que “a
Recorrente é parte hipossuficiente de forma técnica e financeira em relação à Recorrida, devendo a sentença ser reformada para corresponder ao entendimento do E. STJ.” (Id. 55670523, pág. 15)

A sentença se pronunciou no sentido de que no caso concreto é dispensável o ônus da prova, pois “todos documentos necessários para o deslindem da demanda estão acostados aos autos, sendo suficientes para o julgamento do feito. Em especial a prova pericial contida no id. 32994194, que se mostra totalmente suficiente para desfecho do feito.” (Id. 55670521, pág. 4).

Nesse particular, verifico que agiu com acerto a sentença, pois os autos encontram-se devidamente instruídos, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para análise da demanda trazida ao judiciário.

Em outras palavras, ainda que se inverta o ônus probatório, não há mais provas a serem produzidas o que torna totalmente desnecessária, no caso concreto, a inversão do ônus da prova.

A propósito:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESNECESSÁRIA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA CONTRATAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP REPETITIVO. RESp 973.827 RS. É incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação com instituições financeiras, nos termos da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, quando não há necessidade de produção de outras provas, desnecessária a inversão do ônus da prova, que se mostra irrelevante para o deslinde do caso
. A capitalização dos juros em periodicidade mensal ou diária é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. A contratação de seguro em cédula de crédito rural não se configura como venda casada, mas sim exigência legal, conforme se infere do teor do art. 76 do Decreto-lei 167/67. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - APL: 08074892120198120021 MS 0807489-21.2019.8.12.0021, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2020) (Destaquei)

A recorrente sustenta que o laudo pericial se equivocou ao permitir a inclusão de encargos e seguro.

Defende que o magistrado de origem errou ao considerar a taxa de juros foi pactuada de forma mensal e por esse motivo é devida a sua aplicação.

Malgrado os argumentos da recorrente não verifico nenhum erro quanto aos juros.

Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388972/SC e o REsp 1251331/RS, ambos sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a capitalização de juros é possível quando houver expressa pactuação. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...) 10. Recurso especial parcialmente provido. ” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (Destaquei)

Da análise da cédula de crédito rural que aparelha a execução identifico na cláusula denominada “ENCARGOS FINANCEIROS”
a existência de previsão de que os encargos serão calculados mensalmente
. Confira-se: “ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de encargos básicos
calculados mensalmente
[...]” (Id. 18100966, pág. 1, destaquei)

Portanto, como na cédula de crédito rural há expressa previsão de capitalização mensal dos juros não há falar em nenhuma ilegalidade nesse ponto.

Quanto à taxa de juros contratada essa não se mostra abusiva, pois restou comprovado que é de 3% (três por cento) ao ano, dentro dos parâmetros adotado pelo mercado para a espécie de contrato tratada nestes autos.

Do mesmo modo não há ilegalidade em se utilizar a taxa de juros de longo prazo TJLP para corrigir monetariamente o financiamento, em primeiro lugar porque foi expressamente pactuada a sua utilização (Id. 18100966, pág. 1) em segundo lugar porque o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que é possível utilizar a TJLP para corrigir contratos bancários.

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. (Súmula 288, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

A recorrente afirma que o banco recorrido revelou prática de “venda casada” ao condicionar a emissão da CPR ao desconto do seguro, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para declarar a impossibilidade de se exigir qualquer parcelar sobre o seguro de vida, abatendo-se do seu crédito.

O argumento não prospera, uma vez que não identifiquei nos autos nenhum documento que comprove a contratação de seguro de vida,
não consta da cédula de crédito rural e nem dos aditivos
, e tampouco a recorrente comprovou que em algum momento pagou o seguro de vida.

Igualmente, não há como acolher a tese sucessiva da recorrente de que o banco recorrido deve exigir da seguradora a quitação da obrigação por meio de seguro penhor, pois a finalidade de tal modalidade de seguro é assegurar os bens dados em garantia ao financiamento e não para a quitação do contrato, ou seja, não é possível utilizar o seguro penhor para quitar a dívida da recorrente para com o banco recorrido.

Assim, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela recorrente.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito a contar do ajuizamento da ação nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021